Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038627-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 293.050.201-00 (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 293.050.201-00 (EMBARGANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM MEDIANTE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por João Evangelista de Souza, e, de outro, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a restituição de trator de esteira Caterpillar D6, mediante nomeação do agravante como fiel depositário, até o julgamento final do processo administrativo ambiental. O particular alega erro material e omissão por suposta abrangência do pedido a outros quatro tratores não mencionados no acórdão e requer a extensão da decisão. O Ministério Público sustenta omissões e contradições relativas à análise da
prova da propriedade, boa-fé, validade contratual e aplicação do Tema 405 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao restringir a restituição ao trator Caterpillar D6, quando o pedido subsidiário alegadamente abarcaria cinco tratores; (
ii
) examinar se o acórdão embargado deixou de apreciar de forma adequada os pressupostos fáticos e jurídicos aplicáveis à restituição do bem, inclusive quanto à prova da propriedade, boa-fé objetiva e aplicação do Tema 405 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do objeto do recurso nem à modificação do conteúdo decisório, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O agravo de instrumento interposto pelo particular limitou-se expressamente ao trator Caterpillar D6, sendo vedada a ampliação do objeto recursal nesta fase, sob pena de inovação recursal.

A alegação de erro material referente à indicação incorreta do modelo do trator (D6 em vez de D4ESR) não altera o conteúdo decisório, tampouco justifica a extensão da decisão a outros bens não individualizados no recurso.

A pretensão do particular configura inconformismo com os limites do julgado, não sendo cabível o
acolhimento de embargos para ampliar os efeitos da decisão a bens não abrangidos pelo recurso originário.

No tocante aos embargos do Ministério Público, o acórdão enfrentou de forma suficiente os elementos de prova, reconhecendo a plausibilidade do direito com base no contrato de arrendamento, ausência de autuação do proprietário e risco de deterioração do bem.

A análise da boa-fé foi realizada no contexto da tutela provisória, que exige apenas verossimilhança, não sendo exigível, nesta fase, demonstração exauriente da licitude da posse.

A validade do contrato de arrendamento não depende de reconhecimento de firma, salvo exigência legal expressa, inexistente no caso.

O acórdão aplicou corretamente o Tema 405 do STJ, ao condicionar a restituição do bem ao julgamento final do processo administrativo ambiental, reconhecendo a existência e continuidade do procedimento.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco violação aos
arts
. 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais invocados e os pressupostos do Tema 405 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.965/BA, Tema 405.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos, de um lado, por JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA e, de outro, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a restituição de trator de esteira Caterpillar D6, mediante nomeação do agravante como fiel depositário até o julgamento final do processo administrativo ambiental.

O embargante
João Evangelista de Souza
alega a existência de
erro material e omissão objetiva
no dispositivo do acórdão, sustentando que o pedido subsidiário formulado na ação abrangeu
todos os bens apreendidos
(cinco tratores), conforme Auto de Apreensão no 0065001324; o dispositivo do acórdão mencionou apenas
um trator
(Caterpillar D6), quando deveriam ter sido incluídos todos os cinco equipamentos apreendidos no mesmo ato administrativo; a descrição do trator contém imprecisão, pois o modelo correto seria
D4ESR
, e não D6; a SEMA/MT estaria procedendo ao
cumprimento parcial
da decisão, mantendo os demais bens ilegalmente apreendidos.

Requer, assim, a correção do erro material e a integração do dispositivo, para que conste expressamente a nomeação como fiel depositário de
todos os cinco tratores
apreendidos, ou, subsidiariamente, que o pedido seja recebido como embargos de declaração para correção de erro material.

Juntou, ainda,
ofício da SEMA/MT
(no 00657/2026/GDI/SEMA), informando impossibilidade de localização do bem em razão de divergência na descrição.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos do particular.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
não conhecimento
ou
desprovimento
dos embargos, sustentando que o recurso de agravo limitou-se expressamente ao
trator Caterpillar D6
; a decisão de primeiro grau também delimitou o objeto ao mesmo equipamento; não há omissão ou erro material, mas pretensão de
inovação recursal
incompatível com os embargos de declaração; a tentativa de estender os efeitos a outros bens configura rediscussão de mérito por via inadequada.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de
custos legis
, opôs embargos de declaração alegando
omissão e contradição
no acórdão, especificamente quanto a:
Omissão quanto à efetiva comprovação da propriedade do bem
, sustentando que o acórdão não teria enfrentado analiticamente a suficiência e idoneidade das provas (contrato particular sem reconhecimento de firma, sem registro, sem documentos fiscais, sem certificado RENAGRO);
omissão quanto à análise da boa-fé objetiva
, argumentando que a simples existência de cláusula contratual não demonstraria boa-fé objetiva, sendo necessário exame de providências concretas de fiscalização e controle;
omissão quanto à fragilidade probatória do contrato de arrendamento
, reiterando a ausência de elementos mínimos de robustez probatória;
contradição na aplicação do Tema 405/STJ
, afirmando que o acórdão não teria demonstrado a existência de
defesa administrativa pendente
, requisito essencial do precedente invocado.

Requer a integração do acórdão com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais citados, bem como sobre os pressupostos do Tema 405/STJ, com eventual atribuição de
efeitos infringentes
.

Requer, ainda,
prequestionamento explícito
dos arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC, e dos pressupostos de aplicação do Tema 405/STJ.

O embargado João Evangelista de Souza apresentou
contrarrazões
, sustentando que todos os pontos foram devidamente enfrentados pelo acórdão; não há omissão, mas mera
inconformidade com a valoração probatória
; a boa-fé foi apreciada dentro da moldura cognitiva própria da tutela provisória; contrato particular não exige reconhecimento de firma para validade; o acórdão reconheceu

expressamente a continuidade do processo administrativo; os embargos configuram tentativa de
rediscussão de mérito
por via inadequada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento de ambos os embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, por terem sido opostos no prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Superado o exame de admissibilidade formal, impõe-se verificar se o acórdão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

I – Dos embargos opostos por João Evangelista de Souza

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita: corrigir vícios formais do julgado, não se prestando à modificação do conteúdo decisório nem à ampliação do objeto do recurso anteriormente apreciado.

No caso concreto, não se identifica qualquer dos vícios invocados.

O agravo de instrumento interposto pelo embargante teve como objeto específico a restituição do trator de esteira Caterpillar D6, conforme expressamente delimitado na petição recursal. A decisão de primeiro grau igualmente circunscreveu a controvérsia ao referido equipamento.

Ao julgar o recurso, esta Câmara observou rigorosamente os limites objetivos da insurgência, respeitando o âmbito da devolução recursal. O órgão julgador não pode ultrapassar, reduzir ou modificar o objeto definido pela parte recorrente.

A alegação de que o pedido subsidiário na ação originária abrangeria todos os cinco tratores não altera essa conclusão, pois tal pretensão não foi submetida à apreciação desta instância por meio do agravo.

A tentativa de ampliar os efeitos do acórdão para alcançar bens não individualizados no recurso configura inovação recursal incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O que se apresenta como “erro material” traduz, em verdade, inconformismo com o alcance da decisão, pretendendo-se a modificação substancial do julgado. Tal providência ultrapassa os estreitos limites da via
aclaratória
.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos opostos por João Evangelista de Souza devem ser rejeitados.

II – Dos embargos opostos pelo Ministério Público

Também não prosperam os embargos apresentados pelo Ministério Público.

O acórdão examinou expressamente a titularidade do bem, registrando que o agravante comprovou a propriedade mediante contrato de arrendamento juntado aos autos, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios.

A conclusão quanto à probabilidade do direito fundamentou-se em múltiplos fatores: existência de contrato; ausência de autuação do proprietário; inexistência de indícios de participação na infração; cláusula contratual que atribuiu responsabilidade ao arrendatário; e risco de deterioração do maquinário.

A insurgência ministerial dirige-se à valoração conferida às provas, o que não caracteriza omissão, mas divergência quanto ao convencimento formado pelo colegiado.

A boa-fé foi examinada no contexto próprio da tutela provisória, que exige juízo de plausibilidade, e não certeza. Não se impõe, nessa fase processual, prova exauriente ou demonstração de fiscalização contínua do uso do bem.

Quanto à alegada fragilidade do contrato, o acórdão não se apoiou exclusivamente nesse documento, mas no conjunto probatório. Ademais, a validade do negócio jurídico não depende de reconhecimento de firma, salvo quando a lei expressamente o exigir.

No que se refere ao Tema 405 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão condicionou expressamente a restituição do bem ao julgamento final do processo administrativo ambiental, reconhecendo, de forma inequívoca, a existência e continuidade do procedimento. A medida deferida pressupõe a pendência da instância administrativa, razão pela qual não há lacuna ou contradição.

A pretensão de exigir exame mais aprofundado da prova ou reinterpretação do precedente configura tentativa de rediscussão do mérito.

Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consigno expressamente que o acórdão não incorreu em violação aos
arts
. 1.022 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, tendo enfrentado adequadamente as questões jurídicas relevantes e fundamentado de maneira coerente a conclusão adotada.

Também foram observados os pressupostos de aplicação do Tema 405 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1.133.965/BA), cuja orientação foi aplicada de forma adequada ao caso concreto.

Consideram-se, assim, expressamente
prequestionados
os dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por João Evangelista de Souza e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026